Tribunal: TJBA
Processo: 0576917-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576917-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MD BA COLISEU EMPREENDIMENTO SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO-VENDEDOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES DE MANEIRA INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO
A QUO.
DATA DE CADA DESEMBOLSO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0530487-82.2017.8.05.0001
,

em que é apelante
MD BA COLISEU EMPREENDIMENTO SPE LTDA

e apelado
EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça